Tribunal: TJBA
Processo: 8052662-81.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8052662-81.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ROSSE CARNEIRO OSORIO

Advogado(s)
:
ARTUR RIBEIRO BARACHISIO LISBOA

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). DESCLASSIFICAÇÃO POR DESEMPENHO INSUFICIENTE EM PROVA DE CORRIDA. NATUREZA TÉCNICO-CIENTÍFICA DO CARGO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. Caso em exame 1
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato administrativo que declarou a inaptidão da impetrante no Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso público regido pelo Edital SAEB nº 04/2022 para o cargo de Perito Médico Legista da Polícia Civil do Estado da Bahia. A impetrante logrou êxito nas fases iniciais do certame, sendo excluída após atingir a marca de 2.310 metros em 12 minutos, abaixo do índice de 2.400 metros exigido. Alega-se desproporcionalidade da exigência física, incompatibilidade com as funções técnico-científicas do cargo e quebra de isonomia no procedimento.

II. Questão em discussão 2
. Discute-se a legalidade da desclassificação no TAF em razão de desempenho insuficiente em prova física, considerando-se a natureza do cargo e os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ampla concorrência.

III. Razões de decidir 3
. O cargo de Perito Médico Legista possui atribuições técnico-científicas, com foco em análises laboratoriais e perícias médico-legais, sem exigir vigor físico excepcional.
4. A exigência do TAF, nos moldes do edital, é desarrazoada e desproporcional, desconectada da realidade funcional do cargo, afrontando os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade (CF, art. 37, II).
5. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça da Bahia reconhecem a necessidade de adequação entre exigências físicas em concursos e as atribuições do cargo.
6. Não configurada decadência, pois a impetração se deu contra ato administrativo concreto de exclusão, e não contra norma abstrata do edital.
7. Rejeita-se a ilegitimidade passiva do Governador, pois a nomeação de aprovados é ato de sua competência privativa, havendo pertinência subjetiva.

IV. Dispositivo e tese
8. Segurança concedida para anular o ato administrativo que declarou a inaptidão da impetrante no Teste de Aptidão Física, autorizando sua continuidade no concurso e, em caso de aprovação, garantindo a nomeação, respeitada a ordem de classificação.
Tese de julgamento:

"A exigência de Teste de Aptidão Física em concursos públicos deve guardar relação direta com as atribuições do cargo, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

"É ilegal a exclusão de candidato em prova física desproporcional às competências exigidas para o cargo de natureza técnico-científica."

Dispositivos legais relevantes citados: CF, art. 37, II; Lei Estadual nº 11.370/09, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 505.654/DF; TJBA, APL 05594553020148050001, Primeira Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
nº
8052662-81.2023.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
ROSSE CARNEIRO OSÓRIO
e impetrados o
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do eminente Relator.